Tribunal: TCU
Processo: 018.942/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) CODEVASF - Superintendência Regional de Teresina/PI - 7a SR em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 741463, firmado com o/a COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Siafi/Siconv 741463, funçãonull, que teve como objeto RECUPERAÇÃO DE 1,08 km DE ESTRADA VICINAL E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE 30,00 METROS NA LOCALIDADE RIACHO GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA - PI. (no da TCE no sistema: 1187/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 491/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Codevasf - Superintendência Regional de Teresina/PI - 7a Superintendência Regional, relativamente à não comprovação da regular aplicação dos recursos do convênio 741463/2010 (Siafi 741463), firmado entre a referida companhia e o município de Redenção do Gurguéia/PI, cujo objeto foi a recuperação de estrada vicinal e a construção de passagem molhada na localidade de Riacho Grande, zona rural. Considerando a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), na qual destacam-se irregularidades identificadas pelo concedente em 2018, mas também se evidencia a execução parcial das obras objeto do convênio em 2012 (81,13% de execução, conforme Relatório de Acompanhamento de Empreendimentos - RAE) e se constata a ocorrência de fortes chuvas que provaram a destruição da passagem molhada (cuja execução estava em 95,15% do previsto). Considerando a conclusão da unidade instrutiva no sentido de que, além da ocorrência do desastre que destruiu obras quase finalizadas, não foi efetuada a devida apuração dos itens irregulares por parte do concedente, optando-se por glosar integralmente o quantitativo realizado, o que impede o exercício do contraditório e ampla defesa e implica apuração de débito superior ao real valor devido. Considerando que as inconsistências verificadas no valor do dano apurado impõem o arquivamento do processo, com fundamento nos arts. 5o, I, e 7o, II, da Instrução Normativa 98/2024, do TCU, c/c os arts. 169, VI, e 212 do RI/TCU, ante a ausência de pressupostos para sua constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Considerando que o Ministério Público de Contas (MP/TCU) concordou com a unidade instrutiva. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação ao responsável e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 018.942/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Moaci da Rocha Amorim (XXX.538.761-XX); Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia/PI (06.554.380/0001-92). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia/PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.